Tribunal: TJPA
Processo: 0803849-87.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803849-87.2022.8.14.0008

APELANTE: LUIZ EDUARDO COSTA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06).

2.

A sentença fundamentou-se no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por laudo pericial que atestou a materialidade das lesões sofridas, rejeitando a alegação de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o depoimento da vítima, corroborado por laudo pericial, é suficiente para sustentar condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente e confirmada por outros elementos, como no caso concreto.

5. O depoimento da vítima revelou riqueza de detalhes e emoção compatível com a gravidade dos fatos, sendo corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, que confirmou lesões compatíveis com a agressão descrita.

6. Argumentos defensivos baseados em ausência de outras testemunhas ou suposta motivação pessoal da vítima não encontram respaldo no conjunto probatório.

7. A ausência de memória dos policiais militares não afeta a robustez das provas, dada a suficiência da narrativa da vítima e do laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O depoimento da vítima em juízo, quando coerente e corroborado por laudo pericial, é apto a fundamentar condenação por crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13º; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUIZ EDUARDO COSTA LIMA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06 – Lei Maria da Penha) (ID nº 28447619).

A denúncia foi recebida em 28.10.2022.

A sentença condenatória foi prolatada em 06.09.2024.

O juízo
a quo
, com base nas declarações da vítima, considerou suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, rejeitando a tese defensiva de insuficiência probatória e determinando o cumprimento da pena em regime aberto, sem possibilidade de substituição ou suspensão condicional, e ainda determinando a inclusão da vítima em programa de proteção.

Em suas razões recursais (ID 28447628), o apelante pleiteia sua absolvição, fundamentando-se na alegada ausência de provas suficientes. Argumenta que a condenação se sustentou exclusivamente no depoimento da vítima, sem corroboração por outros elementos independentes.

Em contrarrazões (ID 28447631), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. Defende a manutenção da condenação, sustentando que o conjunto probatório é robusto, com destaque para o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo laudo pericial que atestou a materialidade das lesões.

A Procuradoria de Justiça Criminal também se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 29150262), reiterando a suficiência das provas colhidas, sobretudo as declarações da vítima em juízo, sua coerência com os demais elementos dos autos, e a jurisprudência consolidada que reconhece o valor da palavra da vítima em crimes dessa natureza.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Passo, então, ao mérito.

Segundo a acusação, o apelante cometeu agressões físicas contra sua então esposa, M. M. de S. G., no dia 17.10.2022, por volta de 22h30min, motivado por ciúmes com relação ao genro da vítima. As agressões consistiram em xingamentos, chutes, socos e puxões de cabelo desferidos, após o apelante jogar a vítima da cama, enquanto caída no chão.

A análise minuciosa do conjunto probatório coligido aos autos permite um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

A narrativa apresentada pela vítima em juízo foi marcada por coerência e firmeza, características essenciais que conferem credibilidade ao seu relato em casos de violência doméstica. Em juízo, a vítima detalhou com precisão o evento criminoso. Descreveu, com clareza e emoção, o momento em que foi empurrada da cama com os dois pés pelo apelante, a queda de costas, e a sequência de agressões que se seguiram, incluindo socos, arremessos contra a parede e objetos, e puxões de cabelo. O desespero da vítima foi tamanho que, para que as agressões cessassem, ela precisou se fingir de morta, um detalhe que ilustra a gravidade e o nível de violência empregado pelo apelante. Posteriormente, precisou ser levada à unidade de pronto atendimento (UPA).

Veja-se que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos, como se verifica nos autos (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023).

A persistência do temor da vítima pelo apelante, manifestada até os dias atuais, é um elemento de prova subjetivo, mas de grande valia, que permeia todo o contexto da violência doméstica. O fato de ela ter relatado ter tido reações fisiológicas de medo, como a de fazer suas necessidades fisiológicas em público ao avistar o apelante nas proximidades, demonstra a profundidade do trauma e o pavor que ele ainda lhe inspira. Além disso, a ofendida afirmou categoricamente que o apelante não respeita as medidas protetivas de urgência, o que reforça a sua periculosidade e a necessidade de uma resposta enérgica do Estado para garantir a sua segurança e integridade. Tais elementos, narrados em juízo, conferem ao depoimento da vítima verossimilhança e revelo probatório.

Adicionalmente à firmeza e coerência do depoimento da vítima, a materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, constante no ID 28447541 - Pág. 15 dos autos. O referido documento pericial atesta, de forma técnica e objetiva, a ocorrência de ofensa à integridade corporal da vítima, com a constatação de lesões que são plenamente compatíveis com a dinâmica das agressões descritas por ela, especificando que foram perpetradas por meio de socos e chutes.

A argumentação defensiva de que a palavra da vítima seria tendenciosa, fruto de ressentimentos pela ruptura da relação ou de interesse em obter vantagens na separação, não encontra respaldo em qualquer elemento concreto dos autos.

Nesse diapasão, a circunstância de os policiais militares arrolados como testemunhas não terem se recordado dos fatos específicos em audiência de instrução e julgamento não deslegitima a condenação.

Diante de todo o exposto, impossível acatar a pretensão defensiva de absolvição.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025